Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-91.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006141-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (APELANTE), FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 024.799.451-03 (ADVOGADO), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (REPRESENTANTE), LUIZ ALBERTO SOUTO - CPF: 210.957.366-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE - TÍTULO PROTESTADO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mesmo que ação de execução tenha sido ajuizada por pessoa física, a mera falha de representação processual, tratou-se de vício sanável, que a toda evidência, após intimado a regularização, restou saneada a inicial, em emenda executória, com a retificação do polo ativo pela pessoa jurídica e seu sócio proprietário, com a juntada de procuração

2 - O apontamento do título a protesto atende os requisitos previstos nos arts. 13, § 1º e 15, inc. II, alíneas “b” e “c”, da Lei n. 5.474, de 18.07.1968. Pois, trata-se do denominado aceite por presunção, que resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, sem que tenha havido, comprovadamente, causa legal motivadora de possível recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor.

3 - No caso, a parte exequente logrou demonstrar o protesto e o recebimento das mercadorias, não tendo a embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil.

4 – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA contra a sentença de ID nº 166294784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, nos autos dos “EMBARGOS DE EXECUÇÃO” de Nº. 1006141-91.2021.8.11.0004, aviados nos auto da ação de execução (nº 1005410-32.2020.8.11.0004) apenso, e que ao final JULGOU IMPROCEDENTE os embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, a apelante/embargante, em suas razões recursais de ID nº 166294785, contrapondo aos fundamentos da sentença, arguiu da preliminar de Ilegitimidade Ativa (falha na representação) da apelada, sob a alegação de que outorgar procuração em nome próprio não induz qualquer direito ou poder de representação em relação a terceiro, pessoa jurídica ou física. Que a apelante não contratou com a apelada da forma por ela alegada.

Que não há nos autos qualquer documentação válida que indique que o outorgante da procuração (em nome próprio, pessoa física), seja o “sócio proprietário/administrador” como equivocadamente admitiu, em claro exercício de suposição.

Alegou em nenhuma hipótese a pessoa jurídica se confunde com a pessoa física, ainda que seja seu sócio, associado ou administrador, na forma do artigo 49-A do Código Civil.

Requer seja acolhida preliminar de ilegitimidade ativa, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

No mérito alegou ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos supostos “Títulos Executivos” que Instruem a execução originária.

Que as duplicatas apresentadas na inicial não foram aceitas, e que não há comprovação sequer da entrega/recebimento das mercadorias que supostamente teriam sido adquiridas.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença, declarar a inexigibilidade, iliquidez e incerteza da suposta obrigação, ante à completa ausência de comprovação da alegada relação negocial havida entre as partes, ou mesmo do recebimento das mercadorias, julgando-se procedentes os presentes embargos para improceder a execução respectiva.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (ID nº 166294790) refuta os argumentos do apelante/embargante requerendo seja mantida a decisão que julgou improcedente o embargo a execução manejado pela apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, nos autos de nº. 1006141-91.2021.8.11.0004; que julgou a Ação de Embargos a Execução IMPROCEDENTE, e, ainda condenou o embargante ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante/embargante contrapondo aos fundamentos da sentença argui a preliminar Ilegitimidade Ativa, sob argumento de falha na representação, e no mérito da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos que instruem a execução originária.

Da Legitimidade Ativa.

Compulsando os autos, afere-se que ao contrário do que afirma o apelante, a LEGITIMIDADE ATIVA da empresa autora L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP está plenamente comprovada nos autos (ID nº 50114619 e seguintes), pois, como bem salientou o juízo da causa, mesmo que ação de execução tenha sido ajuizada por LUIZ LBERTO SOUTO (pessoa física), a mera falha de representação processual, tratou-se de vício sanável, que a toda evidência, após intimado a regularização, restou saneada a inicial, em emenda executória, com a retificação do polo ativo pela L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO, com a juntada de procuração por sócio/administrador da empresa, situação que me leva rejeitar a preliminar.

Ademais, a ilegitimidade ad causam se afere em função da petição inicial “in status assertionis” (causa de pedir e do pedido deduzido na inicial).

Assim, no que tange essa condição da ação, o fato da pessoa física Luiza Alberto, não constar no título mercantil ora em execução, não o impede de pleitear eventual reparação pelos danos sofridos, na qualidade da pessoa que efetivamente negociou a venda dos produtos ou serviços mercantis com a executada, para construção subterrânea de sistema de drenagem de condomínio. Constata-se ser parte a pessoa física, também legítima a figurar no polo ativo da ação.

Assim tanto a pessoa jurídica como a física, comprovadamente representadas na lide, não há falar em ausência de prova da relação jurídica entre a pessoa jurídica e seu representante legal.

Neste importe, rejeito preliminar.

É como voto.

Do mérito

Cuida-se, na hipótese vertente, a propósito de execução relativa a duplicata mercantil (eletrônica) sem aceite, sendo uma no valor de 115.286,12, com vencimento em 04/09/2020, e outra no valor de 17.474,67, com vencimento em 24/10/2019, que levadas a protesto por indicação (ID nº 46332343) e que estão acompanhadas do ato de entrega da mercadoria (ID nº 46331484), bem como com o instrumento de protesto com a necessária certificação de intimação do responsável por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesta hipótese, o apontamento do título a protesto atende os requisitos previstos nos arts. 13, § 1º e 15, inc. II, alíneas “b” e “c”, da Lei n. 5.474, de 18.07.1968. Pois, trata-se do denominado aceite por presunção, que resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, sem que tenha havido, comprovadamente, causa legal motivadora de possível recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor.

O protesto e a cobrança da duplicata, nesta hipótese, somente poderiam ser obstados pela apelante se demonstrasse a recusa fundamentada, de acordo com o previsto no art. 15, inc. II, alínea “c”, da Lei 5.474, vale dizer, em suma, se teria deixado de aceitar a duplicata por algum dos motivos apontados no art. 8º de referida Lei, do que não se trata aqui.

A propósito deste dispositivo legal, importante e oportuno, lição de Arnaldo Rizzardo, que se segue:

“De grande realce ressaltar a execução de duplicata não assinada pelo comprador, isto é, sem aceite. Cabe ao sacador a prova da condição para se executar, que é a entrega do bem ou da prestação dos serviços, com o prévio protesto. Todavia, caso formalizada a recusa por escrito, que também afasta a exigibilidade do crédito pelo processo de execução, incumbe que o devedor tenha alegado os motivos inseridos nos arts. 7º e 8º, e que consistem na avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por conta e risco do devedor; vícios, defeitos e diferenças na qualidade e quantidade, com a prova; divergência nos prazos ou nos preços ajustados. A mera recusa não inviabiliza o processo, se acompanhado do comprovante do negócio, que se consubstancia no recibo de entrega. Para trancar a execução, cumpre ao devedor que demonstre a recusa fundamentada, de acordo com as exigências acima” (in “Títulos de Crédito”, Ed. Forense, 1ª ed., 2ª tiragem, 2006, págs. 242/243). (grifei).

É de se reconhecer, portanto, que a execução em tela encontra-se suficientemente instruída e aparelhada para permitir a cobrança do crédito nela apontada, com fulcro na Lei n. 5.478/68.

De forma que para melhor entendimento da matéria, trago à colação excertos dos fundamentos da referida decisão judicial, que inclusive, analisou pormenorizadamente os autos da ação de execução que se encontrava apenso, e bem resumiu as manifestações e versões das partes, cujo excerto me alinho e trago a colação:

“(...),

No caso dos autos, a embargante não impugnou os produtos ou serviços, mas tão somente questiona a ausência do contrato que, como dito, não é documento essencial para compreensão dos valores devidos.

As condições do pagamento estão especificadas no boleto bancário, não havendo que se falar em ignorância quanto às condições acertadas. Essa operacionalização é bem destacada por Fábio Ulhôa Coelho nos seguintes moldes:

"O crédito registrado em meio eletrônico será descontado junto ao banco, muitas vezes em tempo real, também sem a necessidade de papelização. Pela internet, os dados são remetidos aos computadores da instituição financeira, que credita - abatidos os juros contratados - o seu valor na conta de depósito do empresário. Nesse momento, expede-se a guia de compensação bancária que, por correio, é remetida ao devedor da duplicata eletrônica. De posse desse boleto, o sacado procede ao pagamento da dívida, em qualquer agência bancária de qualquer banco do país. Em alguns casos, quando o devedor tem seu microcomputador interligado ao sistema da instituição descontadora, já se dispensa a papelização da guia, realizando-se o pagamento por transferência bancária eletrônica. Se a obrigação não é cumprida no vencimento, os dados pertinentes à duplicata eletrônica seguem, em meio eletrônico, ao cartório de protesto (Lei n. 9.492⁄97, art. 8º, parágrafo único). Trata-se do protesto por indicações, instituto típico do direito cambiário brasileiro, criado inicialmente para tutelar os interesses do sacador, na hipótese de retenção indevida da duplicata pelo sacado." (in Curso de Direito Empresarial, volume 1. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 490).” Destaquei.

Atento às controvérsias feitas pela embargante, é de se notar, a ausência de impugnação pela embargante às fotos comprobatórias da entrega no local – Condomínio Acácias, das manilhas (tubo de concreto 100x100) em construção subterrânea de sistema de drenagem do condomínio, adquiridas pela executada objeto do negócio em compra e venda, cujo produto segue com referência no campo descrição do produto em notas fiscais, como comprovação do recebimento das mercadorias que instruíram a inicial, assim em via do o ônus da prova de que não teria recebido ou não autorizado, deve-se à incumbência da embargante, atento a regra do art. 373, inciso II do CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher-se esta sua assertiva.

A proposito, a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI 9.492/97. 1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC). 2. É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC). 3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei 9.294/97). 4. Recurso especial não provido” (REsp 844191 / DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 02/06/2011). (grifei e destaquei).

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023